Tribunal: TJBA
Processo: 8002859-82.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002859-82.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO APELADO: VALDIVONE MIGUEL DOS ANJOS Advogado(s):EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO ACORDÃO Ementa: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EX-SERVIDORA CELETISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ARTS. 88 E 89 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.018/70. DIREITO CONFERIDO APENAS AOS OCUPANTES DE CARGO EFETIVO. SERVIDORA NÃO EFETIVA. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE ACERCA DO DIREITO À INTEGRALIDADE DE PROVENTOS À LUZ DAS ALTERAÇÕES NO TEXTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO PRETENDIDA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de reexame necessário e apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus, visando à reforma de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de ex-servidora celetista, na ação de complementação de aposentadoria. O Município alegou que a autora não teria direito à complementação por não ser servidora efetiva, e por inexistir previsão de fonte de custeio conforme a CF/88. II. Questão em discussão 2. A questão central é a definição sobre o direito da apelada à complementação de aposentadoria. Em discussão: (i) se a autora, não efeiva, pode ser equiparada aos servidores efetivos, fazendo jus à integralidade de proventos; (ii) a aplicabilidade dos arts. 88 e 89 da Lei Municipal nº 1.018/70 diante da ausência de fonte de custeio e da EC 41/2003. III. Razões de decidir 3. A autora, admitida como celetista, sequer foi estabilizada, não possuindo os direitos dos servidores efetivos. O STF já sedimentou que estabilização não confere as mesmas prerrogativas de efetividade, sendo assegurada apenas a permanência no cargo. 4. A complementação de aposentadoria prevista na Lei Municipal nº 1.018/70 era destinada a servidores efetivos. Com a EC 41/2003, a integralidade dos proventos deixou de existir, afastando a pretensão da autora. O Município não está obrigado a complementar aposentadorias que ultrapassem o teto do RGPS. IV. Dispositivo e tese 5. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da autora. Apelo e reexame necessário conhecidos e providos. Tese de julgamento: "1. Servidor não efetivo não tem direito à complementação de aposentadoria, prerrogativa exclusiva dos servidores efetivos; 2. A EC 41/2003 revogou a integralidade dos proventos, sendo aplicáveis apenas as regras de transição." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40; EC 41/2003; Lei Municipal nº 1.018/70, arts. 88 e 89. Jurisprudência relevante citada: RE 400343 AgR, Relator (a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 17/06/2008, DJe-142 DIVULG 31-07-2008 PUBLIC 01-08-2008; TJ-MG - AC: 10000160259602002 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/03/2019, Data de Publicação: 18/03/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de reexame necessário e apelação cível nº 8002859-82.2021.8.05.0103, sendo apelante o Município de Ilhéus e, apelada, Valdivone Miguel dos Anjos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao apelo e reexame necessário, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator